Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-18.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000822-18.2021.8.05.0189

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A)

APELADO: EUNICE DE LOURDES SANTOS RIBEIRO

Advogado(s): CELIO CESAR FONSECA LIMA (OAB:SE6112-A), VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES (OAB:BA37812-A)

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora, pessoa analfabeta, impugnou a autenticidade da contratação, e a instituição financeira não apresentou o contrato original para realização de perícia datiloscópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado por consumidora analfabeta; (ii) saber se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão deduzida; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. A instituição financeira não apresentou o contrato original para perícia datiloscópica, mesmo após reiteradas intimações, operando-se a preclusão da prova técnica por sua exclusiva desídia.

4 - O contrato apresentado não possui assinatura a rogo, requisito de validade exigido pelo art. 595 do Código Civil para contratos firmados por pessoa que não sabe ler nem escrever. A nulidade do contrato é medida que se impõe.

5 - A pretensão decorre de falha na prestação de serviço bancário, atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Tratando-se de relação de trato sucessivo, os descontos renovam-se mês a mês, afastando a prescrição do fundo de direito. A decadência não se aplica, pois a autora busca a declaração de inexistência da relação jurídica, e não a anulação por vício de consentimento.

6 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O quantum de R$ 6.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

7 - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000822-18.2021.8.05.0189
, oriundos da Comarca de Paripiranga/BA, em que é apelante
BANCO DO BRADESCO S/A
e apelada
EUNICE DE LOURDES SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

R
elator Presidente